Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729396-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOELMIR FRANCISCO BARBOSA RECORRIDO: PEDRO PASSOS JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CUMULADA COM REVISÃO DE DÍVIDA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE TÍTULO. EXECUÇÃO LASTREADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AGIOTAGEM. CRIME CONTRA ECONOMIA POPULAR. USURA. LEI N. 1.521/51. CONFIGURADA. VALOR EXECUTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP 2.172-32/2001. SIMULAÇÃO. ARTIGO 167, §1o DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença de provimento em ação de conhecimento que declarou a nulidade da escritura pública de confissão de dívida com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença para que o autor seja condenado ao pagamento integral do valor executado no título executivo extrajudicial. Afirma a ausência de agiotagem e que a origem da dívida está estampada na primeira cláusula do instrumento de confissão de dívida. Alega que não houve novação ou dação em pagamento, mas sim compensação do débito. Sustenta, por fim, que o apelado não logrou provar a cobrança de juros abusivo e a onerosidade excessiva. 2. A agiotagem consiste em empréstimos a juros excessivos, superiores ao legalmente permitido, cuja prática é dada como crime contra a economia popular, denominada usura pecuniária, descrita no artigo 4o da Lei n. 1.521/51. 2.1. Já a Medida Provisória n. 2.172-32/2001, em seu artigo 1o, inciso I, estabelece que: ”São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam: I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido;” 2.3. Quanto ao ônus da prova, é possível ao magistrado proceder à sua inversão, caso haja verossimilhança das alegações do autor. Inteligência do artigo 3o daquela MP: “Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.” 2.4. No caso dos autos, o autor demonstrou ter recebido do réu a quantia de R$ 312.000,00, além de R$ 7.000,00 de taxa de contrato, até a data da assinatura do termo de confissão de dívida. No entanto, o réu não demonstrou que, de fato, emprestou ao requerente o valor de R$ 514.700,00, descrito no mencionado termo de confissão de dívida. 2.5. A diferença entre os valores creditados na conta do demandante e o discriminado no instrumento de confissão é discrepante em um curto lapso temporal. Verifica-se aqui que as alegações do requerente são verossímeis. 2.6. O apelante, nem mesmo nessa sede recursal, demonstrou em algum momento a evolução financeira, juros remuneratórios, atualização ou juros de mora, que resultou no valor acostado no Termo de Confissão de Dívida. 2.7 Enfim e como sinalado pelo percuciente Magistrado sentenciante, "Inicialmente, urge destacar que, em havendo sustentação de suposta agiotagem, deve-se observar se há verossimilhança nessa alegação, uma vez que o art. 3o da MP 2172-32 estabelece a inversão do ônus da prova nessa hipótese: Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação". 3. Sobre a simulação, o Código Civil, em seu art. 167, §1o, inciso III, assim prevê: “Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: (...) II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. 3.1. Nas palavras do professor e doutrinador, Carlos Roberto Gonçalves (GONÇALVES, 2012, p. 470): “Simular significa fingir, enganar. Negócio simulado, assim, é o que tem aparência contrária à realidade. A simulação é produto de um conluio entre os contratantes, visando obter efeito diverso daquele que o negócio aparenta conferir. Não é vício do consentimento, pois não atinge a vontade em sua formação. É uma desconformidade consciente da declaração, realizada de comum acordo com a pessoa a quem se destina, com o objetivo de enganar terceiros ou fraudar a lei. Trata-se em realidade de vício social.”. 3.2. Observa-se que o imóvel do apelado foi dado em garantia de empréstimo que não foi devidamente comprovado nos autos. 3.3. Dessa forma, seja pelos indícios de simulação, seja pela prática de agiotagem, tem-se que o negócio jurídico entabulado pelas partes está eivado de vícios que impossibilitam a exigibilidade do valor descrito na confissão de dívida, de modo que negócio deve ser declarado nulo, não merecendo reparos a r. Sentença. 4. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 11 e 1. 022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 357, inciso III, e 373, inciso I, e §1o, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistir prova acerca da utilização do mútuo em favor do recorrido (falta de prova do fato constitutivo do direito do autor). Defende, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da inversão do ônus surpresa feita na sentença; c) artigos 1o, inciso I, da Medida Provisória 2.172-32/2001; 112, 167 e 397, todos do Código Civil, porquanto o empréstimo, ainda que fosse considerado dissimulado, deveria subsistir hígido, surtindo seus efeitos (simulação relativa). Afirma que o termo de confissão de dívida firmado entre as partes estabelece a incidência de multa moratória em caso de descumprimento da obrigação, não sendo legítimo afastar a penalidade, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda. Acrescenta que a parte recorrida não pode se eximir da responsabilidade que assumiu sob o pretexto de que o empréstimo decorre da prática de agiotagem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 1. 022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1667689/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/9/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 10, 357, inciso III, e 373, inciso I, e §1o, todos do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada afronta aos artigos 1o, inciso I, da Medida Provisória 2.172-32/2001; 112, 167 e 397, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, seja pelos indícios de simulação, seja pela prática de agiotagem, tem-se que o negócio jurídico entabulado pelas partes está eivado de vícios que impossibilitam a exigibilidade do valor descrito na confissão de dívida, de modo que negócio deve ser declarado nulo, não merecendo reparos a r. Sentença” (ID 18487493), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023